Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0716228-42.2020.8.07.0000 Paciente: PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores Fábio Alves Leandro, OABDF 54.634, Dr. Max André Santos, OAB/DF 54.532 e Dra. Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB/DF 63.282, em favor de PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, sob alegação de excesso de prazo na condução da ação penal. Informam os Impetrantes que o Paciente teve prisão decretada em 18 de dezembro de 2019, por figurar como suspeito em crime de roubo circunstanciado e por integrar organização criminosa, sendo preso em 20 de dezembro de 2019, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Esclarecem que foi o mesmo denunciado em 07 de janeiro de 2020 pela suposta prática do crime de roubo qualificado, contido no art. 157, §2, inciso I e §2-A, inciso II, do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 23 de janeiro de 2020. Alegam que em 21 de março de 2020, fora apresentada Resposta à Acusação com pedido de revogação de prisão com base na ausência de indícios suficientes de autoria para fundamentar a decretação da prisão preventiva, a qual restou indeferida pela autoridade coatora, sob o fundamento da manutenção da ordem pública. Aduzem que posteriormente, o juízo apontado coator cancelou a audiência de instrução que estava designada para o dia 26/06/2020 e redesignou para o dia 14/08/2020, Resumidas as informações trazidas pelos impetrantes, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente a decisão que determinou a redesignação da audiência, na qual ressalta a complexidade da ação penal composta por dez réus, com Defesas distintas e diversos incidentes, não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração o momento de grande instabilidade causado no trabalho pelo Covid-19, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença ou outra determinação no Juízo de Origem. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator